Tribunal: TJSP
Processo: 1043585-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de períodos de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde nos períodos questionados – Laudo pericial e conjunto probatório que demonstram a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de períodos de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde nos períodos questionados – Laudo pericial e conjunto probatório que demonstram a incapacidade para o trabalho nos períodos postulados – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043585-67.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado NEIVA SOLANGE ALIONÇO
DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
2
VOTO N o 28.704
APELAÇÃO CÍVEL No 1043585-67.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: NEIVA SOLANGE ALIONÇO DUARTE
Juiz(a) de 1a Instância: Antonio Augusto Galvão de França
REEXAME
NECESSÁRIO
-
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORA ESTADUAL
Pedido de reconhecimento de
períodos de licença-saúde para tratamento de saúde, com
regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos
vencimentos correspondentes
Demonstração de que a parte
autora apresentava problemas de saúde nos períodos questionados
Laudo pericial e conjunto probatório que demonstram a
incapacidade para o trabalho nos períodos postulados Correção
monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09 Sentença
mantida Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.
Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência
proposta por NEIVA SOLANGE ALIONÇO DUARTE em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual alega ser professora
de educação básica II do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, e que padece das patologias classificadas como: CID-10
F
21.9
-
"Transtorno
Esquizotímico",
CID-10
F
41.1
-
"Ansiedade
Generalizada", CID-10 F 20 - "Esquizofrenia", CID-10 H 83.0 - "Labirintite" e
CID-10 R 52.1 - "Dor Crônica Intratável". Afirma que apesar de seus
problemas de saúde, teve pedido de licença para tratamento de saúde
indeferido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
(DPME), assim como pedidos de reconsideração e recurso dirigido ao
Secretário de Gestão Pública. Desse modo, requer a concessão de licença para
tratamento de saúde, relativa aos períodos de 05.09.2013 a 03.11.2013,
28.06.2014
a
24.07.2014,
23.11.2014
a
23.12.2014, 05.05.2016 a
13.06.2016, bem como a regularização dos períodos publicados no Diário
Oficial do Estado. Ademais, pleiteia a condenação da ré ao pagamento dos
vencimentos correspondentes aos períodos regularizados, acrescidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
3
correção monetária e juros de mora, caso venham a ser estornados, como de
natureza alimentar.
A tutela de urgência foi deferida à fl. 56 para
determinar a manutenção do pagamento dos vencimentos da autora, de modo
a obstar descontos pertinentes às faltas lançadas por conta do indeferimento
de licenças médicas, bem como para obstar a instauração de eventual
procedimento administrativo por abandono de cargo e frequência irregular.
A r. sentença de fls. 180/183, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação para declarar que a autora faz jus às
licenças para tratamento de saúde referente aos períodos de 05.09.2013 a
03.11.2013, 28.06.2014 a 24.07.2014, 23.11.2014 a 23.12.2014, 05.05.2016
a 13.06.2016, bem como condenar a Fazenda Pública em obrigação de fazer,
consistente em retificar seus registros, considerando aludido período como
afastamento para tratamento de saúde. Adicionalmente condenou a ré ao
pagamento dos vencimentos da autora referentes a tais períodos e/ou a
devolver o que foi eventualmente descontado, acrescido de juros e correção
monetária, reconhecido o caráter alimentar da verba.
Em razão da sucumbência, condenou a Fazenda
Pública a arcar com eventuais custas processuais e honorários advocatícios
fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação de
fls. 185/209 para alegar, em síntese, que o DPME possui competência e
autonomia para a análise e conclusão acerca da capacidade laborativa de
servidores públicos do Estado, e afirmar que cabe exclusivamente ao médico
perito a decisão final quanto à concessão ou não do afastamento. No caso da
manutenção da r. sentença, requer a aplicação da TR para fins de correção
monetária, nos termos da Lei no 11.960/09.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
4
e regularidade (fl. 222), foi instruído com as contrarrazões (fls. 213/219) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
A autora é professora estadual e teve períodos de
licença-saúde indeferidos, o que implicou em registros negativos em seu
assentamento funcional, e eventuais perdas remuneratórias.
É certo que os artigos 181 e seguintes da Lei
Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo) asseguram licença ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo.
Ainda que a licença seja concedida mediante
inspeção em órgão médico oficial e que o Decreto Estadual n° 29.180/88
tenha regulamentado as perícias médicas e procedimentos para a concessão
da licença para tratamento de saúde, não há óbice à realização de perícia
judicial por órgão equidistante das partes, como é o caso do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), para confrontar as
conclusões da inspeção oficial.
Assim, havendo divergência entre as partes acerca
do acerto da perícia realizada pelo DPME, o juízo a quo deferiu a realização de
prova pericial pelo IMESC (fl. 123).
O laudo pericial de fls. 144/145 concluiu que a
autora apresentava incapacidade laborativa em parte dos períodos pleiteados:
“6. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
5
?
Apresenta quadro compatível com Transtorno de
Ansiedade Generalizada, F41.1 (CID-10), com
traços
de
Transtorno
de
Personalidade
Histriônica, F60.4 (CID-10).
?
Pela documentação apresentada conclui-se que
nas licenças de 2014 não havia incapacidade, já
de 2013 e 2016, sim.” (fl. 148)
No entanto, no caso em exame, o acervo probatório
apresentado no processo permite inferir que a concessão de sucessivas
licenças para tratamento médico sugere que a autora apresentava problemas
de saúde que afetavam sua capacidade laborativa, como demonstra o histórico
da autora (fl. 37) e o atestado pelo médico particular que a acompanhava à fl.
34.
De acordo com o documento de fl. 37, nota-se que
os períodos de licença de saúde pleiteados pela autora são próximos, sendo,
inclusive, que após o período de 2014 a autora foi readaptada, de forma que
não é possível concluir que a capacidade laborativa da autora não estava
comprometida no momento dos pedidos de licença-saúde indeferidos.
Assim, forçoso reconhecer que a parte autora fazia
jus à concessão da licença-saúde nos períodos pleiteados. Logo, a r. sentença
deve ser mantida.
No que diz respeito aos consectários legais, em razão
da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do
julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de Repercussão Geral
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção monetária
pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira
depreciação do valor da moeda e inflação do período. Dessa forma, as
prestações vencidas deverão ser corrigidas, desde o vencimento de cada
parcela, pelo IPCA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
6
No que diz respeito aos juros moratórios, são ainda
plenamente aplicáveis as disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não
invalidadas nesse ponto, devendo ser computados desde a citação.
Os entendimentos acima expostos convergem com
as duas teses fixadas pelo E. Supremo Tribunal Federal no recente julgamento
do Tema 810 de Repercussão Geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97,
com
a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043585-67.2016.8.26.0053 -Voto no 28704
7
recurso voluntário da Fazenda Pública e ao reexame necessário.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora